Tribunal: TJMT
Processo: 0004849-65.2007.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004849-65.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (APELANTE), MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - CPF: 324.497.858-41 (ADVOGADO), FABIANA DE LIMA CAMARGO - CPF: 261.373.468-03 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DJEIME LTDA - CNPJ: 56.589.153/0001-70 (APELADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), FRANCISCO KUNZE - CPF: 022.789.791-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 229.579.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), QUATRO MARCOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL.

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ENTREGA DAS MERCADORIAS PARA DOAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como é cediço a medida cautelar visa assegurar a eficácia e utilidade do processo principal, e, a análise do mérito da cautelar limita-se a verificação da existência da probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e do perigo de dano (“periculum in mora”) não sendo possível no processo cautelar discutir acerca do próprio direito material das partes, ressalvado como já dito a análise quanto à existência da probabilidade do direito e do perigo de demora.

2.Para a concessão da medida cautelar pretendida, é indispensável que o requerente instrua a inicial com a prova documental capaz de convencer o julgador acerca da probabilidade do direito alegada e da necessidade emergencial da medida, em face do fundado receio de perigo de dano.

3. Na hipótese dos autos a parte apelante/autora não trouxe aos autos prova de que a recorrida não teria condições de pagar a dívida após eventual sentença favorável à parte recorrente no processo principal, logo, não há falar no caso da presença do perigo de demora.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
QUATRO MARCOS LTDA., – Em Recuperação Judicial,
(Id. 54159481),

contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da medida cautelar inominada, n°
0004849-65.2007.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de Transportador Djeime LTDA, que, nos termos do artigo 487. I do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §§2º e 8º do CPC.

Inconformada com a sentença, a recorrente pugna pela sua reforma argumentado em síntese que estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar requerida, quais sejam: a comprovação de propriedade da mercadoria e a necessidade de resguarda a recomposição dos danos impingidos pela transportadora.

Sustenta que está em recuperação judicial razão pela qual não tem como arcar com as custas judiciais, requerendo o benefício da justiça gratuita.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente o pedido cautelar deduzido na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 54159498).

O Ministério Público em manifestação subscrita pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pelo desprovimento do recurso (Id. 84503998, pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quatro Marcos LTDA., ajuizou medida cautelar inominada em face de Transportadora Djeime LTDA., aduzindo que

contratou a empresa requerida para efetuar transportes de mercadorias de Alta Floresta para Cuiabá/MT, sendo 220 peças de Dianteiro de Bovino Resfriado; 220 peças de Ponta de Agulha de Bovino Resfriado e 220peças de Traseiro de Bovino Resfriado, no valor total de R$ 89.078,67.

Narrou que a mercadoria chegou nesta Capital no dia 14/03/2007 e ficou aguardando a vez para descarga, todavia, a foi autora foi surpreendida com a notícia de que a ré doou o produto para a Sociedade Beneficente Evangélica, sem autorização.

Visando salvaguardar seu direito à indenização da mercadoria apropriada indevidamente, requereu a concessão da liminar para que seja determinada a apreensão do cavalo mecânico de placa DPB-4358 e da carreta que o acompanha de placa DPB-4359, de propriedade do requerido. No mérito, pugnou pela confirmação do pedido e a condenação da parte requerida nas verbas de sucumbência.

A liminar foi indeferida. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados.

A parte ré apresentou contestação alegando que ao chegar no dia 14/03/2007 no frigorífico foi informado que não haveria possibilidade de se proceder a descarga, vez que não existia espaço nas câmaras frias para acondicionar o produto e que o caminhão deveria ficar aguardando; que no dia 17 a autora ainda não havia providenciado o descarregamento, e todo esse tempo o motor do caminhão ficou ligado e o motorista sem ganho, e ao questionar o responsável pelo frigorífico, este afirmou que não poderia fazer nada, que o problema não era dele e que o motorista deveria fazer o que bem entendesse, chegando a sugerir que doasse a carne a quem julgasse conveniente; que o motorista registrou Boletim de Ocorrência e precisando seguir viagem, acatou a sugestão do responsável da autora e fez a doação do produto.

A contestação foi impugnada.

Após sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Defiro o pedido de justiça gratuita,
formulado pela parte recorrente, pois instada a comprovar a sua hipossuficiência momentânea, a recorrente trouxe documentos que demonstram a hipossuficiência financeira, que autoriza a concessão do almejado benefício.

O recurso não procede.

Acerca da improcedência da medida cautelar, a sentença de origem assim se pronunciou:

“[...] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar a fumaça do bom direito, vez que não resta suficientemente demostrado que a parte ré não possui condições de liquidar a dívida em futura execução, após eventual sentença de procedência no processo principal, ou seja, que ela se encontra em estado de insolvência. [...]” (Id. 54159476, pág. 2)

Como é cediço a medida cautelar visa assegurar a eficácia e utilidade do processo principal, e, a análise do mérito da cautelar limita-se a verificação da existência da probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e do perigo de dano (“periculum in mora”) não sendo possível no processo cautelar discutir acerca do próprio direito material das partes, ressalvado como já dito a análise quanto à existência da probabilidade do direito e do perigo de demora.

Assim, para a concessão da medida cautelar pretendida, é indispensável que o requerente instrua a inicial com a prova documental capaz de convencer o julgador acerca da probabilidade do direito alegada e da necessidade emergencial da medida, em face do fundado receio de perigo de dano.

Nesse contexto, após detida análise dos autos tenho que a sentença deve ser mantida.

Isso é assim porque, a parte apelante/autora não trouxe aos autos prova de que a recorrida não teria condições de pagar a dívida após eventual sentença favorável à parte recorrente no processo principal, logo, não há falar no caso da presença do perigo de demora.

De mais a mais, a possibilidade do direito, a meu sentir, não resta claramente demonstrada, porquanto da narrativa existente nos autos, a princípio, a recorrente também contribuiu para o atraso na descarga do produto.

Nesse sentido é o judicioso parecer ministerial:

“[...] Por outro lado, o mero transcurso do tempo, neste caso, não é apto a comprovar o efetivo
periculum in mora
, já que do longo período em questão, com idêntica força argumentativa, poder-se-ia extrair a conclusão de que a perda da mercadoria não trouxe dano relevante à condição econômica da apelante, mesmo que submetida à recuperação judicial. [...]” (Id. 84503998, pág. 2)

Assim, não há nos autos a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar requerida, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CONTRATO VERBAL - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão de medida cautelar é necessária a presença simultânea dos requisitos da aparência do bom direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora (periculum in mora).
[...]” (AI 15320/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012, Data de Publicação: 25/04/2012)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação da parte recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia
, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021